Tribunal: TJDFT
Processo: 0725725-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PREJUDICADO.
1. É patente a legitimidade da instituição financeira em razão da existência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora é correntista junto ao recorrente/réu, consolidando a legitimidade passiva da instituição bancária diante da emissão de cartão de crédito a ela vinculado e existência de transações por ela não reconhecidas. Logo há relação obrigacional entre as partes. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. Trata-se de ação de reparação material e moral decorrente de fraude praticada por terceiro utilizando-se do cartão de crédito e débito do autor, junto ao banco réu. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos e reconheceu a concorrência de culpas de ambas as partes para o resultado danoso, observando a proporção de 50%. Como bem pontuado na sentença, o magistrado ressaltou a falha no sistema de segurança do banco consistente em permitir transações que destoavam do perfil de movimentação bancária do correntista. E, por conseguinte, determinou que o banco restituísse ao autor a quantia de R$ 6.000,00, em vez de R$ 12.000,00, como pretendido. Em suas razões recursais o réu se limita a reapresentar sua tese defensiva, sem refutar ou infirmar objetivamente as considerações acima referidas, logo, ignorando as razões de decidir do magistrado. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PREJUDICADO.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.